Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-48.2020.8.11.0038
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000287-48.2020.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOSE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 546.805.498-15 (RECORRENTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inobservância da Resolução n. 414 da ANEEL. A recorrida identificou a irregularidade no ano de 2019, apresentando cálculo de 36 (trinta e seis meses) a serem recuperados, ou seja, período de 09/2016 a 09/2019. Logo, o cálculo do consumo a ser recuperado deveria considerar o consumo medido de 09/2015 a 08/2016, e não o ano de 2012, conforme constou da Carta enviada ao cliente.

2. Inexigibilidade das faturas. Necessidade de readequação nos termos da Resolução n. 414 da ANEEL.

3. Danos morais improcedentes. Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois o recorrente não teve o serviço de energia suspenso, nem seus dados negativados.

4. Recurso conhecido e provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob fundamento de que
se mostrou legítimo o procedimento de verificação de irregularidade realizado pela empresa reclamada, sendo, portanto, devido o débito faturado a título de recuperação de consumo
.

Inconformado, o Reclamante pleiteia, em sede preliminar, a nulidade do processo, suscitando o cerceamento de defesa, por não ter sido apreciado o pedido de oitiva de testemunhas em audiência de instrução e julgamento, a fim de comprovar que no período de 09/2016 a 08/2019, não possuía mais granja de frangos de corte e, inclusive, não residia mais no sítio, razão pela qual a média de consumo utilizada não guarda nenhuma correspondência com o consumo da época. No mérito, sustenta a tese de ilegalidade do cálculo, pois a média utilizada para o cálculo considerou o período além dos últimos 12 ciclos. Por fim requer ser indenizado nos danos morais suportados.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- Preliminar: Cerceamento de defesa

A parte recorrente suscitou preliminar de cerceamento de defesa, alegando que requereu audiência de instrução e julgamento para comprovação de que no período de 09/2016 a 08/2019, não possuíam mais granja de frangos de corte e, inclusive, não residia mais no sítio, razão pela qual a média de consumo utilizada não guarda nenhuma correspondência com o consumo da época.

Contudo, rejeito a preliminar suscitada, considerando que o cálculo para a recuperação de consumo deve atentar-se aos exatos termos da Resolução n. 414 da ANEEL, não se mostrando necessária a verificação de outros fatores, como a atividade do autor no período alegado.

Além do mais, os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, desnecessária a inquirição de testemunha.

Preliminar afastada.

- Do mérito

O ponto controvertido do presente recurso consiste na regularidade do faturamento de recuperação de receita do consumo de energia elétrica, realizda após a inspeção, lavratura o Termo de Ocorrência de Inspeção (T.O.I) e, com base na Resolução 414/2010 da ANEEL, fundamentada na identificação de anormalidade na Unidade Consumidora (UC) e no consumo anterior não registrado de que se beneficiou o consumidor, durante 36 (trinta e seis) meses, utilizando como base de cálculo as faturas de maior valor dos anos de 2012

A parte autora afirma que, no dia 14.08.2019, sua unidade consumidora n° 6/469634-0, foi inspecionada pela promovida conforme Termo de inspeção n° 726688, e após a retirada do medidor, recebeu 02 faturas, uma no valor de R$ 3.321,00 (três mil trezentos e vinte e um reais) e outra no valor de R$ 37,122,53 (trinta e sete mil cento e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos), referente ao período de
09/2016 a 08/2019
, somando o valor de R$ 40.443,53 (quarenta mil quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos), que entende indevidas.

Em contestação, a reclamada esclarece que a referida fatura foi gerada em razão da constatação de irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica da Unidade Consumidora, gerando o Termo de Ocorrência e Inspeção e laudo do IPEM-MT.

Para elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI deve-se observar os critérios previstos no art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição; (em vigor até Resolução 479, de 03.04.2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos;

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

(...)

No presente caso, a recorrida comprovou que a inspeção foi realizada na presença de terceiro, que assinou o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI. Assim, não há que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No tocante ao cálculo da recuperação de consumo, impugnado pelo Recorrente, a Concessionária informa que o realizou de acordo com o
art. 130, III da Resolução n. 414 da ANEEL
, considerando os 03 (três) maiores consumos do ano de 2012.

Todavia, a empresa Reclamada não informa qual foi o período que foi constatada a irregularidade do medidor, limitando-se a trazer aos autos tão somente a carta de recuperação de consumo enviada para o consumidor, contendo o cálculo, o TOI e o laudo lavrado pelo IPEM/MT.

Assim, em que pese haver irregularidade no medidor, conforme o laudo pericial, não há nos autos o histórico de consumo e, muito menos, na peça contestatória a justificativa para a utilização dos maiores consumos do ano de 2012.

Ressalta-se que o Reclamante buscou junto à Requerida e ao Procon esclarecimentos acerca dos valores apurados, inclusive, contestou as faturas, alegando que no período de 2012 desenvolvia atividade de avicultura, que foi encerrada no mês de dezembro daquele ano, solicitando a revisão das faturas de recuperação de consumo, sem sucesso.

Nota-se que o Reclamante juntou aos autos documentos que comprovam o encerramento da atividade avícola, em dezembro de 2012 e, as faturas do ano de 2013, que apresentam valores inferiores de consumo, corroborando com as alegações do Reclamante.

Por sua vez, a Reclamada alega que, somente no ano de 2019, constatou a irregularidade no medidor. E, visando a recuperação de receita dos últimos 36 (trinta e seis meses), ou seja, período de
09/2016 a 09/2019
, utilizou os maiores valores do ano de 2012, sem, contudo, considerar as alegações do Reclamante, sobre o encerramento da atividade avícola, que exigia consumo de energia superior ao que atualmente utiliza.

Registra-se que há nos autos informações prestadas pela Reclamada sobre a troca do medidor, entretanto, sequer foram juntadas aos autos as faturas recentes, as quais são imprescindíveis para demonstrar a média de consumo do Reclamante na atualidade.

Na presente hipótese, embora o TOI indique a existência de irregularidade no medidor da unidade consumidora do Reclamante, não restou demonstrado que ela perdurou em todo o período que a requerida considerou para recuperação de consumo, 36 (trinta e seis) meses, conforme demonstrativo de cálculo juntados aos autos.

Ora, a recuperação deve estar amparada por indícios de que ocorreu consumo superior ao registrado, para tanto deveria a Reclamada ter juntado aos autos históricos de consumo para demonstrar que realmente ocorreu a irregularidade, indicando o período de duração da irregularidade, o que não há nos autos .

Logo, não há evidência alguma de quando ocorreu a suposta irregularidade para justificar a cobrança dos últimos 36 (trinta e seis) meses com base em faturas de 7 (sete) anos anteriores, distante da realidade do consumidor, revelando-se prática abusiva na cobrança de valores apurados sem o devido processo legal administrativo, a qual é nociva ao equilibro contratual, ao ser exigido o pagamento de R$ 40.443,53 (quarenta mil quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos) e coagir o consumidor a pagar o valor de entrada no importe de R$ 3.321,00 (três mil trezentos e vinte um reais), sob pena de suspensão de serviço essencial, no prazo de 90 (noventa) dias.

Oportuno consignar que, na hipótese dos autos, quando não houver a identificação precisa acerca do momento de início do eventual desvio, assim se pronuncia a resolução em comento:

"Art. 132 . O período de duração, para fins de recuperação da receita, no caso da prática comprovada de procedimentos irregulares ou de deficiência de medição decorrente de aumento de carga à revelia, deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demandas de potência, respeitados os limites instituídos neste artigo. § 1o. Na impossibilidade de a distribuidora identificar o período de duração da irregularidade, mediante a utilização dos critérios citados no caput, o período de cobrança fica limitado a 6 (seis) ciclos, imediatamente anteriores à constatação da irregularidade."

Como se vê, a concessionária de energia elétrica em nenhum momento fixou expressamente qual fora a data apontada como sendo o início do desvio de energia elétrica, devendo prevalecer a aplicação do art. 132, § 1o, da sobredita Resolução.

Assim, não só a forma como procedeu a Reclamada na apuração da irregularidade foi inapropriada, mas também o próprio cálculo foi feito completamente à revelia das normas aplicáveis, sendo absolutamente nula a cobrança realizada pela concessionária mesmo que a apuração da irregularidade tivesse ocorrido dentro da normalidade.

Portanto, a ausência de regularidade no procedimento de recuperação de consumo pela empresa recorrida, importa na declaração de inexigibilidade das faturas cobradas do autor, nos valores de R$ 3.321,00 (três mil trezentos e vinte e um reais) e de R$ 37,122,53 (trinta e sete mil cento e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos), devendo a empresa requerida proceder ao novo cálculo de recuperação de consumo, considerando a
média
dos 3 (três) meses,
subsequente à troca do medidor.

Em relação ao pedido de indenização por dano moral, verifico que a questão não se limitou a meros aborrecimentos, vez que a reclamante, diante da indevida postura da reclamada, buscou a solução administrativa, bem como, perante o Procon, cujas tentativas restaram infrutíferas, merecendo a procedência do pedido.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Desse modo, o recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 5.000,00 (cimco mil reais)
, quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora, além de tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em face do exposto,
CONHECO
do recurso interposto e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença fustigada, para

a)
Declarar inexigíveis as faturas cobradas do autor, nos valores de R$ 3.321,00 (três mil trezentos e vinte e um reais) e de R$ 37,122,53 (trinta e sete mil cento e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos)

b)
Determinar que a empresa requerida proceda novo cálculo de recuperação de consumo, considerando a média dos 3 (três) meses posteriores à troca do medidor, pelo período dos últimos 6 (seis) ciclos, imediatamente anteriores à constatação da irregularidade, de consumo de energia elétrica
;

c)
Condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput,
da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021